Tribunal: TJMT
Processo: 1000475-32.2023.8.11.0007
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000475-32.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DULCE MARIA SAVARIZ - CPF: 284.754.291-49 (RECORRENTE), TACIANE FABIANI - CPF: 064.689.499-47 (ADVOGADO), AGUAS ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 05.162.509/0001-54 (RECORRIDO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO - COBRANÇA DE REDE DE ESGOTO - ALEGAÇÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO - COBRANÇA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que reformou a sentença de primeiro grau para julgar improcedência dos pedidos iniciais.

2.

A agravante pretende a reforma da decisão monocrática para que seja mantida a sentença
a quo
. Em contrarrazões, o agravado requereu pela improcedência do agravo.

3. A conexão à rede pública de abastecimento de água potável, bem assim à rede pública de coleta de esgoto sanitário, especialmente a esta, é obrigatória a toda edificação urbana em que tais serviços se acham disponíveis (Lei 11.445/07, art. 45), ninguém pode se furtar ao pagamento da tarifa mínima, ainda que a elas não esteja conectado, pois ninguém pode tirar proveito de uma situação irregular.

4. A cobrança não ocorre com base no princípio da disponibilidade ou do uso potencial, característica da taxa, e sim porque, envolvendo saúde pública, é dever de todos, alcançados por tais serviços, contribuírem com valor mínimo para a manutenção dos sistemas.

5. É o entendimento da Turma Recursal:

“
RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE REQUERIDO PELA PARTE. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DISPENSADA. PRELIMINAR REJEITADA. SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. COBRANÇA DE TAXAS PELO PRESTADOR. EXISTÊNCIA DE REDE DE TRATAMENTO. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O juiz poderá julgar antecipadamente o pedido quando não for necessária a fase instrutória. Quando a parte interessada requer o julgamento antecipado da lide em audiência de conciliação, é dispensável a realização do ato e a lide pode ser julgada de forma antecipada, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. 2. O serviço de esgotamento sanitário é formado por um complexo de atividades, tal como coleta, transporte, tratamento e disposição final dos dejetos no meio ambiente, sendo que a prestação de qualquer uma delas é suficiente para permitir a cobrança da tarifa. Havendo evidências de prestação das atividades de serviço de esgotamento sanitário, é devida a cobrança da respectiva taxa. 3. Recurso conhecido e não provido.

4. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente. (N.U 1069206-35.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)”

6. Registra-se que o artigo 1.021, § 4o do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

7. Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

8. Condeno, em caso de votação unânime, a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024